Tribunal: TJDFT
Processo: 0766500-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0766500-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INFRA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Indeferimento da Benesse Com efeito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça. A apelante afirma a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça em razão em encontrar-se sem atividade desde 2019. Intimada, trouxe aos autos documentos para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Documentos apresentados ao ID 65524484 e seguintes. Pois bem. Não entendo ser o caso de concessão da benesse pleiteada. Para concessão do benefício de gratuidade de justiça, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a parte é pessoa jurídica que se encontra inativa. Com efeito, o requerimento para concessão de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo de origem, tendo a parte interposto Agravo de Instrumento, o qual foi distribuído para a excelentíssima Desembargadora Carmen Bittencourt, a qual indeferiu a concessão do benefício, nos seguintes termos: "Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INFRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0766500-84.2023.8.07.0016, proposta pela agravante em desfavor do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SENAI). Nos termos da r. decisão agravada (ID 182375424 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que a simples inaptidão da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas não gera a presunção de que a parte faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Na oportunidade, ressaltou que apesar de intimada a exequente para comprovar a situação de hipossuficiência, não apresentou a documentação requerida ao ID 182171910 (autos de origem). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que restou demonstrado nos autos que a pessoa jurídica não está em funcionamento e se encontra assoberbada de dívidas, inclusive em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo agravado. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 56010163, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse a declaração de pobreza e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. A agravante apresenta petitório sob o ID 56415043, afirmando a impossibilidade de juntar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS e Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS, em razão da empresa se encontrar inativa, colacionando declaração de seu contador, e outros documentos sob os IDs 56415044 a 56415051. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Neste viés, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica deve comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme orienta o enunciado 481/STJ. 2. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 3. Como se trata de empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, deveria demonstrar de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1807378, 07407450920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da súmula n. 481/STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos não se presta a evidenciar o faturamento da sociedade empresarial, eis que de produção unilateral e desprovida de elementos comprobatórios mínimos, apresentando incongruências que a desabona, não subsistindo a alegação de hipossuficiência financeira. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806130, 07425128220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4. Uma vez não comprovada, pelos documentos juntados aos autos, a hipossuficiência econômica da pessoa natural e da pessoa jurídica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1796774, 07384855620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. É ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1790398, 07256425920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade, nos casos em que a pessoa jurídica não demostre a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, verifica-se que se trata de execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (SENAI), na qual pretende o pagamento do valor de R$ 20.446.870,36 (vinte milhões quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos). Com razão a d. magistrada de primeiro grau que, ao indeferir os benefícios da gratuidade de justiça à exequente, entendeu que a simples inaptidão da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não gera a presunção de que a parte faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Registra-se que, não obstante tenha sido oportunizada à agravante (ID 56010163), não fora acostada aos presentes autos a declaração de hipossuficiência, haja vista que também não fora juntada na execução originária. Ademais, os documentos juntados nos autos de origem e nos presentes autos não são aptos a demonstrar, por si só, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Os extratos bancários com saldo zerado (IDs 56415044, 56415045 e 56415046) comprovam apenas que a respectiva conta junto ao Banco Brasil está sem movimentação, nada impedindo que a empresa possa ter movimentação financeira em outra conta bancária. Ressalta-se que, não obstante a declaração de inaptidão para emissão de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS e Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS (ID 56415047) e as dívidas tributárias, a agravante não demonstrou concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Não apresentou balancetes contábeis e declarações de imposto de renda, tampouco esclareceu melhor acerca da situação financeira da empresa nos anos anteriores. Ademais, considerando que a agravante é credora do importe de 20.446.870,36 (vinte milhões quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) mostra-se desproporcional e sem razoabilidade a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo. Com estas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos." Após a denegação da antecipação da tutela recursal naqueles autos, foi formalizado pedido de desistência do recurso. Os documentos apresentados perante esta Relatoria foram os mesmos já juntados aos autos do Agravo de Instrumento, não havendo elementos novos para alterar a conclusão obtida anteriormente, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se a apelante a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Após, venham os autos conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator